Tribunal: TJSP
Processo: 1021413-85.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação de revisão de contrato. Sentença de parcial procedência. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Incidência da Tabela Price. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado.

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação de revisão de contrato. Sentença de parcial procedência. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Incidência da Tabela Price. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Admissível a cobrança de comissão de permanência, tornando indevida a incidência de outros encargos remuneratórios e moratórios (Sumulas 294 e 472 do STJ). Devida a incidência de tarifa de avaliação de bem, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido e do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000325982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021413-85.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante CLEYSON FABRÍCIO SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor e provimento ao do réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
2
Voto n.o 19011
Apelação n.o1021413-85.2014.8.26.0576 Processo Digital
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes e reciprocamente apelados: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento e
Cleyson Fabrício Silva dos Santos
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
Apelações. Contrato bancário. Ação de revisão de contrato. Sentença de
parcial procedência. Juros capitalizados mensalmente e superiores a
12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ
e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso
concreto. Incidência da Tabela Price. Ausência de prova de cobrança de
juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Admissível a
cobrança de comissão de permanência, tornando indevida a incidência
de outros encargos remuneratórios e moratórios (Sumulas 294 e 472 do
STJ). Devida a incidência de tarifa de avaliação de bem, nos termos do
decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos
repetitivos. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor
parcialmente provido e do réu provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
160/170, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado em ação de revisão de contrato proposta por Cleyson Fabrício Silva dos Santos contra
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento para determinar a restituição da tarifa de
avaliação, com correção monetária desde a celebração do contrato e considerando os reflexos da
taxa de juros nele prevista. O autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade dessas
verbas por ser beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
3
Inconformados, apelam o autor e o réu.
O autor sustenta em seu recurso que há indevida capitalização dos juros
contratuais pela utilização da tabela Price. Afirma que a prática da capitalização dos juros é ilegal
e fere direitos do consumidor. Considera que há cobrança de comissão de permanência que não
observa a taxa média de mercado e com outros encargos constitui prática abusiva. Requer o
provimento do recurso para reduzir os juros remuneratórios e sua capitalização e afastar a
cobrança de comissão de permanência, bem como a mora (fls. 186/195).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 30).
Em suas razões recursais, o réu sustenta que todas as informações a
respeito das cláusulas e encargos cobrados foram submetidas ao apelado, que concordou com os
termos e aderiu ao contrato. Registra que o contrato deve manter sua obrigatoriedade, pois foi
realizado de forma consensual e nos limites da boa-fé. Considera que a tarifa de avaliação é
devida, pois expressamente prevista na Resolução CMN no 3919/2010 e com exigência
reconhecida por recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta ser indevida a
repetição de indébito no presente caso. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente
o pedido inicial (fls. 173/182).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 183/185).
O autor apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
no ponto em que lhe favorece (fls. 199/207).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisão contratual.
Respeitada a convicção do MM. juiz de primeiro grau, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
4
apelada deve ser reformada.
Consta da petição inicial que contratou com o réu o financiamento do
veículo ali descrito, tendo verificado a ilegalidade de cláusulas contratuais que preveem encargos.
Fala que a taxa de juros não segue a média de mercado. Diz que há cobrança de comissão de
permanência acima da taxa média de mercado e cumulada com outros encargos. Sustenta a
indevida capitalização dos juros. Requer a procedência do pedido para declarar: a) abusiva a taxa
de juros; b) ilegal o spread de 20%; c) indevida a cobrança de comissão de permanência com
outros encargos; d) indevida a exigência de taxa de cobrança e tarifa de avaliação; e) ilícita a
capitalização dos juros (fls. 01/17).
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de juros
pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora, manifestar
discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
O contrato foi celebrado em 28.06.2011 (fls. 20), quando em vigor a
Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 (art.
5o) e a Lei no 10.931/2004 (art. 28, §1o, inciso I), que autorizam as instituições financeiras a
capitalizarem juros com periodicidade inferior a um ano.
O Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade
da medida, nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
5
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO
ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da
Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não
se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário
provido.”
(RE
592377/RS,
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 04/02/2015)
O C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar tal questão, que foi
reconhecida como repetitiva, decidiu:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados
na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa
efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
6
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n.1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.” (REsp 973827 RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão)
A respeito, aliás, foi editada a Súmula no 539, do STJ, que prescreve:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
A Súmula 121, do STF, não se aplica ao caso porque, embora proíba a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi editada em 1963,
ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas hipóteses
em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 a
autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim ultrapassada referida
súmula.
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
7
da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e anual de juros
estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
A taxa efetiva de juros mensais é de 3,11%, que multiplicada por doze,
resulta percentual inferior à taxa anual, de 44,414%, o que confirma a capitalização (fls. 20).
Além disso, esta E. Câmara já decidiu pela legalidade da utilização da
Tabela Price, quando do julgamento da Apelação Cível no 00010006- 91.2011.8.26.0451, que tem
como Relator o Desembargador JOSÉ TARCISO BERALDO:
“(...) a utilização da Tabela Price não é vedada.
Mesmo em se tratando de juros compostos, não significa prática
usurária e, muito menos, exploração do devedor.
Não se provou, de outra sorte, que signifique mesmo prática de
anatocismo.
Desequilíbrio, caso houver, deve-se às políticas econômicas que
permitiram diversos índices para equacionar as relações financeiras, na
linha de raciocínio do que ficou decidido na Ap. no 1.026.038-5, da C
Nona Câmara do extinto C. Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Rel. o
Em. Des. JOÃO CARLOS GARCIA e, ainda, na Ap. no 823.741-0 da C.
Nona Câmara, Rel. o Em. Des. WINDOR SANTOS. Como asseverado no
julgamento da Ap. no 967.578-7 da C. 12a Câmara do E. Tribunal de
Justiça, Rel. o Em. Des. CERQUEIRA LEITE, com base na lição de
ADOLFO MARK PENKUHN, “A Tabela Price é um dos diversos
sistemas de amortização do capital e, nela, por meio de uma fórmula
matemática, calcula-se um valor atribuído às prestações, as quais,
incluindo juros e amortização do principal, terão valor fixo durante toda
a contratualidade”.
Outro não é, aliás, o entendimento cristalizado no seio do C. Superior
Tribunal de Justiça, para quem “não configura capitalização dos juros a
utilização do sistema de amortização introduzido pela Tabela Price nos
contratos
de
financiamento
habitacional”
(RE
no
587.639-
SC-2003/-164545-0, Rel. o Em. Min. FRANCIULLI NETTO).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
8
Constata-se, então, que os juros são pagos juntamente com as prestações
do capital, isto é, não há capitalização, porque os frutos não se agregam
àquele.
Daí se concluir que nenhuma situação de desequilíbrio se pode constatar
entre as partes”.
Por outro lado, a modificação da taxa de juros remuneratórios, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e
demonstrado estar ela situada acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no ordenamento
jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em princípio, às regras
da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que
se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado, o que não aconteceu.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarV
alores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações
semelhantes a realizadas entre as partes (operação de crédito com recursos livres para aquisição de
veículo) para o período relativo ao contrato era de 2,08% ao mês e 28,05% ao ano o que demonstra
que a taxa contratada não diverge substancialmente a ponto de caracterizar onerosidade excessiva.
Controverte, ainda, sobre a comissão de permanência. No período de
mora as partes convencionaram incidir os encargos previstos no item 5, de seguinte teor:
“Em caso de mora no pagamento de quaisquer valores nos termos desta
Cédula, inclusive principal ou juros, sem prejuízo do disposto nas
demais cláusulas da presente, incidirão sobre o saldo devedor
devidamente atualizado os seguintes encargos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
9
I) juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês;
II) comissão de permanência à taxa de mercado, nunca inferior aos
encargos pactuados nesta Cédula;
III) multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o montante do
débito;
IV) na hipótese do Credor ser compelido a recorrer de meios
administrativos ou judiciais para receber o seu crédito, honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor do saldo devedor, além das
tarifas e despesas de cobrança, inclusive custas”. (fls. 21)
No caso em apreço, há previsão expressa de cobrança de comissão de
permanência. A sua exigência é viável em caso de inadimplemento do contrato pelo devedor. O
entendimento pela admissibilidade da comissão de permanência foi consubstanciado na Súmula
294 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
O mesmo Tribunal, por ocasião de julgamento de recurso especial, sob o
rito de recursos repetitivos, estabeleceu limites para a importância cobrada a título de comissão de
permanência:
“A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de
12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC”
(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010).
O entendimento acima foi consubstanciado na Súmula 472, do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
10
“A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios
e da multa contratual”.
Como se observa, embora seja viável a sua cobrança, não é admissível
sua incidência com a cumulação de outros consectários remuneratórios e moratórios, devendo ser
reconhecida a inexigibilidade desses encargos.
Em relação ao recurso do réu, observa-se que a cobrança da tarifa de
avaliação de bens é admissível. Referido encargo foi pactuado, de forma clara e objetiva, não se
vislumbrando qualquer abusividade nos valores cobrados (fls. 20). A sua cobrança é admitida em
Resoluções do Conselho Monetário Nacional (art. 5o, VI, da Res. CMN no 3.919/2010), e a tarifa
ostenta natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao cliente.
De outra feita, não ficou demonstrada a obtenção de vantagem exagerada
por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de nulidade da cláusula por
abusiva. O valor cobrado de R$ 100,00, relativo à tarifa de avaliação do bem, pode ser considerado
baixo diante do montante objeto do contrato (R$ 8.748,64 fls. 20) e não provoca qualquer
desequilíbrio na relação jurídica.
Referido entendimento restou consolidado no pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553-SP, sob o rito do art.
1.040, do Código de Processo Civil/15:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021413-85.2014.8.26.0576 rfs
11
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp
1.578.553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018). (grifo inexistente no original)
Por conseguinte, a cobrança da tarifa de avaliação de bens deve ser
considerada válida, não havendo que se falar em repetição do indébito.
Destarte, o recurso de apelação da autora deve ser parcialmente provido
para declarar a inexigibilidade dos encargos de incidência cumulativa com a comissão de
permanência. Outrossim, o recurso do réu deve ser provido para admitir a cobrança de tarifa de
avaliação. Deve ser mantida a condenação do autor nas verbas sucumbenciais, tendo em vista a
sucumbência mínima do réu (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso do
autor e provimento ao recurso do réu.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)